Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. ICMS-DIFAL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APURAÇÃO DO VALOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo da embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir omissão no julgado afirmando ser a responsável pelo pagamento do ICMS-DIFAL e ausência de transferência do encargo tributário ao consumidor, afastando a incidência do Art. 166 do CTN. Defende, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de considerar entendimento do STJ.
2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que a pretensão veiculada no presente mandado de segurança possui natureza declaratória, de modo que a sentença recorrida, suspendendo a exigibilidade do tributo (ICMS-DIFAL), declarou e reconheceu o direito à restituição dos tributos recolhidos indevidamente, sem abranger juízo dos elementos necessários à efetiva restituição. 2.1. Restou esclarecido ainda que a efetivação do direito, com a devolução dos valores indevidamente recolhidos, depende da necessária apuração do valor exato do indébito, assim como da comprovação das condições impostas pelo Art. 166 do CTN, isto é, não repasse do encargo tributário ou expressa autorização de quem efetivamente suportou. 2.2. Assim, inexiste omissão no acórdão embargado que, ao manter a sentença que reconheceu o direito à restituição dos tributos recolhidos indevidamente (ICMS-DIFAL), reformou parcialmente apenas para condicionar a efetivação do direito da impetrante aos requisitos determinados pelo artigo 166 do CTN.
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Outrossim, os embargos de declaração são recursos de contornos bastante rígidos, sendo certo que a incorreção no acórdão há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial, não se prestando para comparar ou confrontar julgados diversos a título de omissão.
5. Constatando-se a existência de erro material no dispositivo do acórdão, retifica-se de oficio a fim de refletir o verdadeiro conteúdo do julgamento, sem alteração do resultado, na forma do Art. 494, inciso I, do CPC.
6. Embargos rejeitados.